Tribunal: TJES
Processo: 5019987-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019987-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO JORGE DA CRUZ ANTUNES

AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE TONIATO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de preparo recursal. A parte agravante alegou necessidade de gratuidade de justiça, embora já tivesse arcado com custas expressivas em processo apenso. Indeferido o pedido de gratuidade após análise documental, foi concedido prazo para recolhimento do preparo, que transcorreu sem manifestação. Interposto o agravo interno sem novo preparo nem pagamento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, manteve-se o entendimento de deserção e o não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o não conhecimento do agravo interno em razão da ausência de preparo, mesmo após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a preclusão consumativa impede nova análise do pedido de justiça gratuita no bojo do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.007, caput, do CPC exige o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.

4. O recorrente não se encontrava amparado por decisão de concessão da gratuidade de justiça, conforme demonstrado pelo recolhimento de custas em valor elevado no processo apenso.

5. A documentação apresentada para justificar a necessidade da gratuidade foi considerada insuficiente frente ao conjunto probatório constante dos autos.

6. Após indeferido o pedido de gratuidade, foi oportunizado prazo para recolhimento do preparo, o qual não foi cumprido.

7. A interposição do agravo interno, desacompanhada de novo preparo e sem recolhimento em dobro, atrai a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC, configurando a deserção.

8. A discussão sobre a gratuidade de justiça insere-se no juízo de admissibilidade e, tendo sido decidida, está sujeita à preclusão, não podendo ser rediscutida no agravo interno.

9. A jurisprudência da Corte reconhece o não conhecimento de recurso interposto sem preparo, mesmo após a concessão de prazo para sua regularização, quando este transcorre in albis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso interposto sem o devido preparo é considerado deserto, quando o recorrente não se encontra amparado por decisão de gratuidade de justiça.

2. Indeferido o pedido de gratuidade e não efetuado o preparo no prazo concedido, configura-se deserção.

3. A ausência de preparo em agravo interno atrai o não conhecimento do recurso, quando não sanado o vício mediante pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.
4. A preclusão consumativa impede nova análise do pedido de gratuidade de justiça no âmbito do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt no AI nº 5002264-03.2023.8.08.0000, rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 14.05.2024; TJES, AgInt no AI nº 5002738-37.2024.8.08.0000, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019987-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO JORGE DA CRUZ ANTUNES
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORHENA RHAYANNE RODRIGUES NEGRI - ES17285
AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE TONIATO
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE SEVERIANO DUARTE - ES11877-A, HAROLDO SANTOS FILHO - ES17782

VOTO

(Preliminar ex officio de não conhecimento do recurso – deserção)

De acordo com o art. 1.007,
caput
, do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso dos autos, quando do juízo de admissibilidade foi verificado que o agravante não estava litigando sob o pálio da justiça gratuita, eis que recolheu custas prévias no valor de R$ 10.831,44 (dez mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) em 21.07.2017 na demanda que tramita em apenso na origem (Proc. 0014635-22.2017.8.08.0024) – embargos à execução.

Desta forma, desconsiderei a declaração de isento de imposto de renda por abarcar o exercício de 2008 a 2023 o qual sabidamente não estava em penúria financeira que o impossibilitava de arcar com o preparo, notadamente por ter arcado com alto valor em custas na origem.

Em razão disso, determinei que o recorrente esclarecesse o pedido ou comprovasse sua alteração financeira. Após a intimação, o recorrente peticionou requerendo dilação de prazo para justificar a necessidade de deferimento do pedido de gratuidade. Prazo este concedido no Id 12046613.

No Id 12255354 o recorrente colaciona os documentos que entendem corroborar seu pedido de gratuidade. Na Decisão Id 12297458
indeferi
o pedido porque a documentação era muito frágil se comparado ao contexto probatório trazido nos autos.

Foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o preparo, o qual transcorreu
in albis
, sendo proferida Decisão Monocrática
NÃO CONHECENDO
do agravo de instrumento por deserção.

Desta decisão, foi interposto agravo interno (Id 12834070), desacompanhado de preparo, sendo salientado no Despacho de Id 13437028 que a questão –
assistência judiciaria gratuita
– já encontrava-se preclusa por se envolver no juízo de admissibilidade e não de mérito do recurso do agravo de instrumento, motivo pelo qual deveria promover o recolhimento em dobro do preparo, o que não foi efetivado, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Nesse passo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja o preparo, o recurso não merece ser conhecido.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUANDO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DECISÃO UNIPESSOAL EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIMENTO NEGADO. I - Colhe-se dos autos que a Agravante não efetuou o preparo recursal, ou mesmo apresentou, oportunamente, recurso cabível contra a decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária recursal, não merecendo reparos a decisão que deixou de conhecer do primeiro Agravo Interno interposto pela Recorrida, devido a sua deserção II - Decisão de não conhecimento do Agravo Interno por deserção em perfeita harmonia com o entendimento desta Corte. IIII – Recurso conhecido e desprovido. Data: 14/May/2024. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Número: 5002264-03.2023.8.08.0000. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Assunto: Negativa de Prestação Jurisdicional.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO SEM PREPARO. VÍCIO NÃO SANADO APÓS INTIMAÇÃO PARA EFETUÁ-LO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O presente agravo interno foi interposto desacompanhado de preparo, motivo pelo qual foi determinado aos agravantes que o efetuassem em dobro, nos termos do § 4º do referido artigo, para sanar o vício. 3. Os agravantes, porém, quedaram-se inertes, configurando-se a deserção. 4. Recurso não conhecido. Vitória, 19 de agosto de 2024. RELATORA. Data: 28/Aug/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002738-37.2024.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Inadimplemento.

Feitas essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, diante da ausência de preparo recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.